Tribunal: TJSP
Processo: 0003038-89.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉ QUE TRAZIA CONSIGO COCAÍNA PARA O INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - CONFISSÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PISO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, O AUMENTO. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO. POSSIBILIDADE. RECURSO

Ementa:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉ QUE TRAZIA CONSIGO COCAÍNA PARA O INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - CONFISSÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PISO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, O AUMENTO. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO NO QUANTUM FINAL DA REPRIMENDA.